Tribunal: STF
Processo: ARE 1579448
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 59):

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ARBITRAL E JURISDIÇÃO ESTATAL. PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA (ART. 71 DO RISTJ). CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO PRETÉRTO CC 201.485/PI. SUSCITAÇÃO DE NOVO CONFLITO SOBRE A MESMA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Nos termos do art. 71 do RISTJ, a distribuição da ação, do recurso ou do incidente torna preventa a competência do relator para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo, hipótese dos autos. 
2. Caso concreto no qual suscitada a mesma questão já decidida no CC 201.485/PI, com trânsito em julgado, o que impede o conhecimento do novo incidente processual. 
3. Assentado que a controvérsia se encontra resolvida, porque submetida a este Sodalício em momento anterior, resta interditado qualquer novo juízo sobre a questão de fundo, porquanto transitada em julgado a deliberação anteriormente tomada. 
4. Agravo interno não provido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 66), foram rejeitados (Doc. 82).
No Recurso Extraordinário (Doc. 89), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente alega, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois mesmo com a oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem deixou de se pronunciar sobre as omissões apontadas. 
Aponta, por outro lado, afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 5º, LIII, da CF/1988, pois Juízo local “deixou de conhecer o Conflito de Competência com base na premissa equivocada de que já havia alisado a disputa por ocasião do conflito de competência nº. 201.485” (Doc. 89, fl. 5); (b) art. 5º, II, XXXVI, LII e LIV, da CF/1988, pois o acórdão recorrido “ao não conhecer o Conflito de Competência e, consequentemente, não condenar a estratégia do Estado do Piauí de obstruir o prosseguimento da ordem processual emitida pelo tribunal arbitral constituído na Arbitragem por meio de uma simples petição em ação anulatória sem relação com o feito, violou o devido processo legal” (Doc.89, fl. 5).
Prossegue, aduzindo que o referido conflito de competência (CC 201485) “não possui qualquer relação com o Conflito de Competência que deu origem ao presente Recurso Extraordinário” (Doc. 89, fl. 7), tratando-se de “processos independentes, com decisões distintas e, sobretudo, diferentes autoridades jurisdicionais – conclusão que caminhava na contramão da interpretação consignada na Decisão Conflito de Competência Tribunal Arbitral” (Doc. 89, fl. 11).
Em exame de admissibilidade (Doc. 105), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto dos Temas 339/STF e 660/STF; e, o inadmitiu aplicando as Súmulas 279/STF, 282/STF e 356/STF; ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.
No Agravo (Doc. 113), a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices sumulares, bem como alega ofensa direta ao texto constitucional.
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 89, fl. 13):

“50. Na forma do artigo 102, § 3º4 , da CF, e artigo 1.035, §§ 1º e 2º5, do CPC, o recorrente deve demonstrar a repercussão geral da matéria tratada no recurso. A necessidade de demonstração da repercussão geral no recurso extraordinário visa a limitar a análise desse C. STF somente àqueles casos efetivamente relevantes, cujo interesse foge à esfera restrita dos envolvidos. 
51. A repercussão geral no presente caso é inegável porque, além da relevância da causa no aspecto jurídico – considerando que os Acórdãos Recorridos estão em literal e direta afronta à CF, pilar do ordenamento jurídico, cuja higidez deve ser preservada sob pena de reflexos de natureza jurídica indiscutíveis – há, ainda, que se levar em consideração o aspecto social, diante do interesse público e geral da sociedade (e não somente dos envolvidos nesta lide) no desfecho da matéria ora trazida à apreciação da C. Corte. 
52. No caso em tela há relevante aspecto social especialmente considerando que, uma vez mantidos os Acórdãos Recorridos da forma como prolatados, se dará margem para a inobservância a comezinhos princípios constitucionais que asseguram (i) que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente (artigo 5º, inciso LIII, da CF); e (ii) que a todos será garantido o devido processo legal (artigo 5º, incisos II, XXXVI, LII e LIV, da CF)
(...)
54. De fato, não recorrer ao STF para a resolução do problema permitirá que o Poder Judiciário e o próprio C. STJ continuem a ignorar garantias constitucionais tão caras ao ordenamento jurídico vigente e a validar medidas antiarbitragem que desafiam a própria integridade da jurisdição arbitral. Sem dúvida, isso demonstra um interesse de toda a sociedade. 
55. Dessa forma, é patente que a solução da controvérsia transcende os interesses subjetivos das partes e atende ao requisito da repercussão geral, mostrando-se de rigor o processamento deste Recurso Extraordinário, para a apreciação das matérias de mérito que o embasam.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no que diz repeito à alegada violação ao art. 5º, LII e LIII, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (Doc. 59, fl. 7):

“O decisório ora impugnado não conheceu do conflito de competência em razão de nele ser agitada a mesma questão decidida no CC 201.485/PI, qual seja, a inexistência, ante o substrato fático e jurídico subjacente, de embate de jurisdições na hipótese. Embora neste atual Conflito figure como suscitante outra sociedade empresária, em conjunto com a SPE Piauí Conectado S.A., a controvérsia é exatamente aquela já decidida, com trânsito em julgado, como deixa ver o seguinte trecho da decisão agravada: (...)
A rigor, a controvérsia enfrentada no incidente anterior diz respeito, precisamente, ao alegado conflito de jurisdição entre a Justiça Arbitral e o Poder Judiciário do Estado do Piauí, tema ora suscitado, mais uma vez, no atual Conflito de Competência. Disso decorre, data venia, o desacerto da tese recursal, segundo a qual os fundamentos utilizados na decisão anterior, isto é, naquela que resolveu o CC 201.485/PI , seriam inaplicáveis ao presente caso.
Com efeito, não se trata de revisitar, nessa oportunidade, o decisum  preteritamente proferido, para lhe aferir eventual incorreção. Ao contrário, assentado que a controvérsia se encontra resolvida, porque submetida a este Sodalício em incidente anterior, resta interditado qualquer novo juízo sobre a questão de fundo, porquanto transitada em julgado a deliberação anteriormente tomada, a impedir o conhecimento do presente Conflito de Competência.”

Da leitura dos trechos acima, verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.

Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente